Tribunal: TJPA
Processo: 0011396-91.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011396-91.2017.8.14.0040

APELANTE: WALNEY CARDEAL

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011396-91.2017.814.0040

APELANTE:
WALNEY CARDEAL

APELADO:
BANCO RCI BRASIL SA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NESTA SEDE – POSSIBILIDADE – EFEITOS EX NUNC - PROPRIEDADE DO BEM E PLENA POSSE AO CREDOR FIDUCIÁRIO – REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS -
ABUSIVIDADE DE JUROS – DESCABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Requisitos para a concessão da justiça em favor do recorrente, devidamente observados. Efeito ex nunc.

2-Elementos caracterizadores da obrigação e da mora do réu devidamente demonstrados, sob o prisma do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não se vislumbra mácula nos termos da sentença que autorize sua reforma.

3-
Não há demonstração da alegada abusividade de juros.

5-Recurso conhecido e Parcialmente provido,
para tão somente deferir os benefícios da gratuidade em favor do ora apelante, no entanto, com efeitos
ex nunc
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante

WALNEY CARDEAL

e apelado

BANCO RCI BRASIL SA

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011396-91.2017.814.0040

APELANTE:
WALNEY CARDEAL

APELADO:
BANCO RCI BRASIL SA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
WALNEY CARDEAL
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
BANCO RCI BRASIL SA
, julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que concedeu ao requerido um financiamento para a obtenção de um bem móvel, o qual deveria ter sido pago em 60 parcelas mensais e sucessivas.

Acrescentou que o réu ficou inadimplente com a parcela de n. 26, vencida em 17/05/2017 e as vincendas, restando infrutífera as tentativas de acordo, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1208956) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, face a inércia da parte autora.

BANCO RCI BRASIL SA
interpôs recurso de Apelação (ID 1208957), o qual foi conhecido e provido, a fim de anular a sentença e reinaugurar a fase instrutória (ID 2592965).

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, o magistrado deferiu a antecipação de tutela, determinando a busca e apreensão do bem (ID 7930469).

O réu apresentou contestação (ID 7930476).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 7930484), que julgou procedente o pedido formulado na inicial, diante da configuração dos requisitos legais, condenando o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil de 2015.

Consta ainda no decisum a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, §1º, todos do CPC/15, e, considerando que não foi cominado valor à reconvenção, atribuiu à mesma, de ofício (art. 292, §3º, CPC), o valor de R$ 30.613,10, condenando o réu/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
WALNEY CARDEAL
, interpôs o presente recurso de apelação (ID 7930497), alegando, inicialmente, a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, face a alegada condição de hipossuficiência.

Sustenta que o não pagamento das parcelas pactuadas foi motivada pelo banco apelado, que por meio de um sistema de cálculo que capitaliza os juros do empréstimo, onera demasiadamente a recorrente, levando-a a inadimplência.

Aduz a ausência de constituição em mora, salientando que a instituição financeira não teria comprovado tal encargo, pugnando pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em contrarrazões (ID 7930511), a ora apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 7936654), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 8288308.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo preliminares, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Prima facie
, observa-se que o ora recorrente pleiteia, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Oportuno salientar que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concessão do benefício requerido em sede recursal, conforme o caso em questão, não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.
2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS – T4. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2º CPC, ART. 511. [...]
II. Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES RELATIVOS À HONORÁRIOS ADVOCATÍ- CIOS E CUSTAS PROCESSUAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA ALCANÇAR CONDENAÇÃO PRETÉ
- RITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESSÃO DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - NÃO ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1.
A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar atos pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, tendo, de consequência, efeito ex nunc.
2. O parcelamento do débito perseguido em cumprimento de sentença apenas é possível se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1744363-5 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – Julgado em 14.03.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA APELANTE APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITO EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objeto do recurso é restrito à possibilidade de concessão de justiça gratuita à apelante para eximi-la da obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença. 2. Verificou-se que a parte apelante nunca requereu a justiça gratuita em nenhum momento no decorrer do processo. Apenas após a sua sucumbência e consequente condenação a pagar a verba honorária e custas processuais, é que veio pleitear através do presente recurso a gratuidade de justiça. 3. É certo que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jusridição, porém, na situação em concreto, o benefício só produziria efeitos a partir do momento em que concedido, não afastando as condenações já fixadas em sentença, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 4. No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da ação de busca e apreensão, de modo que resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS. DEFERIMENTO. 5. A documentação apresentada pela apelante corrobora a incapacidade financeira de arcar com o preparo do presente recurso, considerando a sua renda líquida de R$ 1.928,06; e considerando ainda que a recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a que foi condenada na sentença. 6. Apelo não provido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos ex nunc (não retroativos).

(TJ-TO - AC: 00192079420198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Nesse sentido, cumpre analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à parte apelante para fins recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, entretanto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, é incisiva ao afirmar que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A respeito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE PROVA APTA A CORROBORAR A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. 1. A concessão da justiça gratuita é condicionada à comprovação da real condição de hipossuficiência da parte postulante, que deve trazer aos autos AP 0019207-94.2019.827.0000 - Gab. Desa. MAYSA V. ROSAL 4 / 5 elementos de prova demonstrativos de que é pobre ou necessitada (art. 5º, LXXIV, da Carta Magna e Provimento 2/2011 da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado). (...) (AI 0001230-31.2015.827.0000, Rel. Juiz GIL DE ARAÚJO CORREA, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2015)

Nessa senda, insta consignar que partilho do entendimento de que a mera declaração de impossibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios geram uma presunção iuris tantum, sendo facultada a análise do cabimento do benefício de acordo com as peculiaridades de cada caso.

A respeito do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.
2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

No caso em tela, há elementos que demonstram a incapacidade financeira do apelante de arcar com as custas processuais, considerando sua declaração de hipossuficiência, bem como o fato de ser assalariado, acostando aos autos diversas despesas, indícios estes que levam a crer não ter o ora recorrente condições financeiras para arcar com tal ônus sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Desta feita, reconhecido está o direito do apelante aos benefícios da justiça gratuita, mas somente daqui para frente, não retroagindo para alcançar encargos processuais fixados na sentença.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - RÉU REVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA NA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITOS NÃO RETROATIVOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.
1- A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, inclusive após a sentença, porém com efeitos não retroativos, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 2- No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da Ação de Busca e Apreensão, de modo que estando preclusa a discussão sobre a questão de fundo, resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. 3- Apelo desprovido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos (...) não retroativos (...)
(TJTO – AP Nº 0002681-23.2017.827.0000, Relator: JUIZ PEDRO NELSON DE M. COUTINHO, Julgado em: 14/11/18)

Noutra ponta, alega ainda o recorrente que a sentença merece reforma quanto a ausência de constituição em mora, bem assim diante dos encargos abusivos constantes do pacto firmado entre as partes, o que, por certo, elevou consideravelmente o valor do veículo.

Analisando o presente caso, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, para a aquisição do veículo, de sorte que o ora apelante teria ficado inadimplente com a parcela de n. 26, vencida em 17/05/2017 e as vincendas, o que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A sentença, por sua vez, adotou entendimento no sentido de declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor da instituição financeira recorrida.

Desta feita, forçoso convir que os argumentos da parte apelante, que indicam ter a sentença considerado válida a cobrança pelo Banco e a capitalização de juros, não se sustentam, notadamente, tendo em vista que ao consolidar a posse do veículo alienado de forma definitiva nas mãos do autor, a sentença, nada mais fez do que confirmar a liminar que fora deferida.

Nessa esteira de raciocínio, imperioso se faz acrescentar que, foram considerados os seguintes documentos e requisitos no momento em que foi deferida a liminar: (I) comprovação do contrato e da alienação fiduciária; (II) inadimplência; (III) constituição em mora do devedor, através de protesto.

Assim, vislumbra-se que a sentença não está, na verdade, reconhecendo a legalidade da cobrança ou mesmo a capitalização de juros, mas, dando guarida a posicionamento estritamente legal mediante observância para com o Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa sorte, considerando que o autor/apelado demonstrou todos os elementos caracterizadores da obrigação e da mora do réu (notificação extrajudicial), apontando ainda as prestações vencidas pelo demonstrativo de débito ID 1208952, sob o prisma do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não se vislumbra mácula nos termos da sentença que autorize sua reforma.

Ressalta-se, por oportuno, que a Ação de Busca e Apreensão objetiva o imediato cumprimento do contrato, na medida em que prevê garantia fiduciária para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes e, ao contrário do que argumenta a recorrente, o debate acerca de valores devidos a título de saldo devedor, tendem, em verdade, a demonstrar que a inadimplência persiste, a justificar a busca e apreensão do veículo.

Em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, o STJ direcionou o tema em análise, no seguinte sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO

CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.

911
/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.

10.931
/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do

Código de Processo Civil
: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n.

10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido. (grifou-se) (STJ,
REsp 1418593 MS 2013/0381036-4, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/05/2014,
Julgado em
14/05/2015 de Maio de 2014,
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da matéria, vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
Devedor inadimplente, mora reconhecida e não purgada na integralidade – Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive das parcelas vincendas e encargos – Julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.418.593/MS, que impõe a necessidade do pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar – Propriedade e posse plenas do bem que se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a liminar – Exegese do art.
3º
,
§ 1º
, do Decreto-lei nº
911
/69 – Ação julgada procedente, para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da lide nas mãos da credora – Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença.
(TJSP, APL 10007396020158260347 SP 1000739-60.2015.8.26.0347, Carlos Nunes, julgado em 15/03/2016) (grifo nosso)

Destarte, conforme prova dos autos é possível extrair que o apelante não honrou o pagamento das prestações nos moldes pactuados, não merecendo, portanto, reforma a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando, em caráter definitivo, a posse plena do veículo nas mãos do autor/apelado.

No que tange à afirmação acerca da abusividade de juros remuneratórios, não assiste razão ao recorrente, isso porque, é cediço o entendimento de que a taxa de juros deve guardar similitude com a taxa média de mercado divulgada pelo banco central, conforme precedentes do STJ neste sentido (AgRg no REsp 1425014/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014), contudo tal abusividade não ocorre no caso dos autos.

In casu
, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a taxa aplicada ao contrato se encontra acima da média de mercado, logo, não há falar em abusividade de juros ou de que estes devem ser limitados ao percentual de 12% a.a.

Ademais, é imperioso destacar que as instituições financeiras regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não auto aplicabilidade do art. 192, § 3º da CF (já revogado pela Emenda nº 40/03), atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 do STF, assim, perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, consubstanciado no crédito utilizado pelo consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente deferir os benefícios da gratuidade em favor do ora apelante, no entanto, com efeitos
ex nunc
.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 06/04/2022